Tribunal: TJBA
Processo: 8040100-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040100-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MÁRCIO CLODOALDO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por segurado que exerce a função de Vigilante, de 5
3
anos, objetivando a concessão do auxílio-acidente ou restabelecimento do auxílio-doença. Sentença de improcedência prolatada pela Magistrada de primeira instância, que considerou inexistente a comprovação da incapacidade laborativa do Requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do auxílio vindicado, com base nas provas constantes dos
fólios
, especialmente no laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de benefício previdenciário acidentário exige comprovação da moléstia alegada, do nexo de causalidade entre esta e o acidente de trabalho, e da incapacidade laborativa, total ou parcial, temporária ou permanente.

4. A perícia médica judicial é fundamental para a análise da incapacidade laboral, sendo a prova técnica preponderante nas demandas de natureza previdenciária acidentária. Somente pode ser afastada, quando existirem provas robustas que demonstrem erro no laudo pericial, o que, no caso, não ocorreu.

5. O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo, concluiu que o Autor, malgrado tenha s
o
frido fratura da extremidade distal do rádio e do cúbito (ou ulna) - CID
S52.6
), no ano de 2021, encontra-se apto para o exercício de suas atividades laborativas, desde que respeitadas medidas preventivas e regulamentações pertinentes.

6. Ausentes provas contrárias que infirmem a conclusão pericial, não se verifica a presença dos requisitos legais para o deferimento dos benefícios pleiteados.

7. A jurisprudência é uníssona, no sentido de que a perícia médica judicial constitui a principal ferramenta de comprovação de incapacidade laboral e nexo causal, nas ações de natureza previdenciária acidentária, não podendo ser desconsiderada sem fundamentação robusta.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 20, § 1º; CPC, arts. 131 e 436.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1837391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/04/2020, DJe 24/04/2020. TJ-BA, Apelação nº 8000041-08.2016.8.05.0080, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 29/04/2020. TJ-BA, Apelação nº 0503881-37.2018.8.05.0080, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 29/01/2020. TJ-BA, Apelação nº 0513027-39.2017.8.05.0080, Rel. Desª. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 19/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8040100-03.2024.8.05.0001, figurando como Recorrente
MÁRCIO CLODOALDO DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA
, sendo
Recorrido o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.